Tribunal: TJES
Processo: 0009261-84.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009261-84.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDEN FERREIRA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REFORÇO ARGUMENTATIVO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Sabe-se que o crime de tráfico de drogas trata-se de um tipo misto alternativo. Desse modo, não apenas a mercância, mas também as ações de "guardar" e "trazer consigo", dentre outros verbos, são suficientes para caracterizar o crime. Embora, no caso, os réus não tenham sido flagrados comercializando drogas, as circunstâncias em que se deu o flagrante permitem concluir a destinação comercial do ilícito. Como apontado, os réus foram encontrados em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Além disso, estavam na posse de significativa quantidade de entorpecentes, os quais estavam acondicionados de forma individualizada, como comumente ocorre na compra e venda de drogas. Não menos importante, havia com os réus certa quantidade de dinheiro em notas fracionadas, situação também característica da compra e venda de entorpecentes. 2. Frise-se que não há qualquer ilegalidade na utilização de depoimentos policiais para a condenação, sobretudo quando estão de acordo com os demais elementos do caso concreto. Os depoimentos dos policiais são dotados de fé pública e não há, no caso, nenhuma prova hábil a desaboná-los. 3. O magistrado utilizou-se, em algumas circunstâncias, de fundamentação genérica e inerente ao tipo penal incriminador, notadamente quanto à culpabilidade, personalidade e conduta social. Todavia, é sabido que ao Tribunal é possível realizar o reforço argumentativo. É dizer, desde que não se incorre em reformatio in pejus, abre-se a possibilidade da Corte realizar nova fundamentação para manter a pena base no patamar originariamente estabelecido. 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009261-84.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDEN FERREIRA RODRIGUES, NEEMIAS VICENTE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA - ES33592, RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A
Advogados do(a) APELANTE: DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA - ES33592, RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
EDEN FERREIRA RODRIGUES e NEEMIAS VICENTE
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara Criminal de Vila Velha
, que os condenou nas sanções do
art. 33 da Lei 11.343/06
, aplicando-lhes a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
e
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, respectivamente, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais apresentadas (id. 554489), a defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena base dos réus, afastando-se a valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias. Por fim, pede a redução da fração de aumento para o patamar de um sexto.

De acordo com a denúncia:

"no dia 14 de Julho de 2020, no Bairro Barra do Jucu, os denunciados traziam consigo, para fins de mercância, 49 pedras de "crack", 113 buchas de "maconha", 58 pinos de "cocaína" e 18 unidades de "haxixe", tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 434,00, em espécie".

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do delito está devidamente comprovada por meio do auto de apreensão (fls. 28) e laudo químico (fl. 177/178).

A autoria, por sua vez, está comprovada por meio das provas testemunhais produzidas em juízo. Vejamos.

O policial Cristiano, em seu depoimento, afirmou que a área onde ocorreu a abordagem policial é
conhecida pelo intenso comércio ilegal de drogas
. Ele e sua equipe se deslocaram para o local, vindo da região de Ponta da Fruta, e ao chegarem, avistaram os suspeitos, acompanhados de uma terceira pessoa que conseguiu fugir.

Ele relatou, ainda, que um dos indivíduos tentou jogar uma sacola no mar, mas acabou caindo. A sacola foi recolhida e
dentro dela foram encontradas drogas
. Em seu depoimento em juízo, Cristiano reafirmou que
Neemias jogou a sacola
, que continha 58 cápsulas de cocaína, 49 pedras de crack, 18 unidades de haxixe e 434 reais. Ele também confirmou que
Eden jogou um pacote
transparente contendo 113 porções de maconha.

Cristiano adicionou que a ação que levou à abordagem dos suspeitos foi a reação deles de correr ao perceber a presença da polícia.

O policial Romulo, por sua vez, corroborando o relato, confirmou que a área é um ponto de tráfico intenso. Em juízo, ele afirmou que as drogas apreendidas estavam
embaladas de maneira a serem vendidas diretamente aos consumidores
. Observou, também, que havia outras pessoas no local além dos acusados, mas somente os acusados e seus acompanhantes fugiram. Romulo acrescentou que cada um dos abordados descartou uma sacola contendo drogas.

Diante dos depoimentos acima,
não há dúvidas acerca do acerto da sentença condenatória
.

Sabe-se que o crime de tráfico de drogas trata-se de um
tipo misto alternativo
. Desse modo, não apenas a mercancia, mas também as ações de "guardar" e "trazer consigo", dentre outros verbos, são suficientes para caracterizar o crime.

Embora, no caso, os réus não tenham sido flagrados comercializando drogas, as circunstâncias em que se deu o flagrante permitem concluir a destinação comercial do ilícito.

Como apontado, os réus foram encontrados em
local conhecido pelo intenso tráfico de drogas
.

Além disso, estavam na posse de
significativa quantidade de entorpecentes
, os quais estavam acondicionados de forma individualizada, como comumente ocorre na compra e venda de drogas.

Não menos importante, havia com os réus certa quantidade de dinheiro em notas fracionadas, situação também característica da compra e venda de entorpecentes.

Frise-se que
não há qualquer ilegalidade
na utilização de depoimentos policiais para a condenação, sobretudo quando estão de acordo com os demais elementos do caso concreto. Os depoimentos dos policiais são dotados de fé pública e não há, no caso, nenhuma prova hábil a desaboná-los.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é
pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções
e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (AgRg no HC n. 760.024/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Assentada tal questão, passo à análise da dosimetria da pena.

Para o réu Neemias, na primeira fase, o magistrado aplicou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, fundamentando que:

Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; conduta social, com autorrelato de uso de drogas; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; motivos, não declarados, face a negativa, mas que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil; circunstâncias, desfavoráveis, face à apreensão de relevante quantidade de entorpecentes, de qualidades diversas; consequências, desfavoráveis, com disseminação de droga perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu, mediana, estando amparado por patrono particular.

Analisando os argumentos acima, nota-se que o magistrado utilizou-se, em algumas circunstâncias, de fundamentação genérica e inerente ao tipo penal incriminador, notadamente quanto à culpabilidade, personalidade e conduta social.

Todavia, é sabido que ao Tribunal
é possível realizar o reforço argumentativo
. É dizer, desde que não se incorra em reformatio in pejus, abre-se a possibilidade da Corte realizar nova fundamentação para manter a pena base no patamar originariamente estabelecido.

Sobre o assunto, é o precedente:

Não há ocorrência da "reformatio in pejus" na hipótese em que Tribunal estadual, em sede de apelação, instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa,
realiza nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa sem agravar a situação do réu. Isso porque tal situação é autorizada pelo amplo efeito devolutivo da apelação
. (AgRg no HC n. 578.712/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

No caso, observa-se que os réus foram flagrados com uma
variedade de drogas
- crack, maconha, haxixe e cocaína - o que torna a conduta mais reprovável.

Além disso, a natureza de parte dessas drogas, especialmente crack e cocaína, é altamente nociva, o que também autoriza um maior recrudescimento da pena base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Não menos importante, a quantidade é significativa. Na hipótese em análise houve a apreensão de aproximadamente 300g (trezentos gramas) de substâncias entorpecentes, divididas em 58 cápsulas de cocaína, 49 pedras de crack, 18 unidades de haxixe e 113 (cento e treze) buchas de maconha.

Assim, considerando-se a culpabilidade, os antecedentes (o magistrado levou em conta a reincidência na primeira fase de dosimetria), a quantidade e a natureza de parte das drogas, entendo que o período de
07 (sete) anos de reclusão
encontra-se proporcional e adequado ao caso concreto.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Aqui, embora a defesa requeira a redução de uma fração de aumento, não houve a incidência de majorante no caso concreto.

Assim, mantenho a pena de Neemias em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, conforme fixado em sentença.

Prosseguindo, quanto ao réu Eden, evitando repetições desnecessárias, utilizo-me da fundamentação acima para considerar como desfavoráveis ao réu as seguintes circunstâncias: culpabilidade, natureza e quantidade de drogas.

Assim, mantenho a pena base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes e agravantes, assim como, na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

Desse modo, mantenho, definitivamente, a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.